Tribunal: STF
Processo: ARE 1509624
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO PARADIGMA NO QUAL NÃO APRECIADO O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. HARMONIA DO ACÓRDÃO EMBARGADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO ADMITIDOS.



Relatório



    1. Embargos de divergência opostos em 6.12.2024, tempestivamente, contra o seguinte julgado proferido pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, pelo qual, em sessão virtual de 15.11.2024 a 26.11.2024, negado provimento ao agravo regimental interposto pela União, nos seguintes termos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MIGRAÇÃO. ESTRANGEIRO MENOR. MÃE RESIDENTE NO TERRITÓRIO NACIONAL. REUNIÃO FAMILIAR. AUTORIZAÇÃO PARA ENTRADA NO TERRITÓRIO NACIONAL SEM NECESSIDADE DE VISTO. PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. NATUREZA HUMANITÁRIA DO PEDIDO. PRINCÍPIOS DA PRIORIDADE ABSOLUTA E DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA A MODIFICAÇÃO DO JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (e-doc. 190).



    2. A União aponta como paradigma de dissídio jurisprudencial o acórdão proferido pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.482.646/PR.  



    3. A embargante alega que “a decisão ora embargada divergiu do entendimento adotado pela Segunda Turma desse Pretório Excelso quando do julgamento do RE 1.482.646/PR. Na ocasião, o órgão fracionário entendeu que a autorização para ingresso no território nacional é prerrogativa do Poder Executivo” (fl. 3, e-doc. 194). 



    Sustenta que “o acórdão ora embargado divergiu do apontado como paradigma (RE 1.482.646/PR) justamente na parte em que entende legítima a intervenção do Poder Judiciário para autorizar a entrada em território nacional de estrangeiro prescindindo da expedição de visto, sob o fundamento de defesa dos direitos humanos dos migrantes e do melhor interesse da criança” (fl. 4, e-doc. 194).



    Argumenta que, “no acórdão paradigma, ao contrário, entendeu-se que as questões de fato apontadas na decisão ora impugnada a justificar a intervenção judicial encontrariam óbice na Súmula nº 279 dessa Suprema Corte. Assim, prevaleceu, como deve ocorrer também neste caso, o entendimento de que seria descabida a intervenção do Poder Judiciário para a autorização do ingresso em território nacional de haitianos” (fl. 4, e-doc. 194).



    Afirma que “a Primeira Turma permitiu a intervenção judicial pleiteada mediante revisão dos fatos e provas constantes do autos; a Segunda Turma, por outro lado, negou a requerida intervenção e seguiu a orientação contida na Súmula nº 279 desse Supremo Tribunal Federal” (fl. 4, e-doc. 194).



    Pede “sejam os presentes embargos de divergência conhecidos, em face da existência da divergência entre o acórdão dessa Primeira Turma, ora embargado, e o acórdão paradigma proferido pela Segunda Turma, no RE 1.482.646/PR. Requer, ao final, sejam providos os embargos de divergência, para que se reforme o acórdão embargado, com o consequente provimento do recurso extraordinário interposto pela União” (fl. 4, e-doc. 194).  



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Não foi aberto prazo para contrarrazões, em observância ao princípio da razoável duração do processo. Assim têm procedido os Ministros deste Supremo Tribunal quando não há prejuízo para a parte embargada (ARE n. 999.021-ED-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; RE n. 597.064-ED-terceiros-ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 2.6.2021; e Rcl n. 46.317-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    5. Razão jurídica não assiste à embargante.



    6. Os embargos de divergência são cabíveis contra decisão de Turma deste Supremo Tribunal divergente de julgado da outra Turma ou do Plenário, nos termos da legislação processual (art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e incs. I e III e §§ 1º e 2º do art. 1.043 do Código de Processo Civil).



    No inc. III do art. 1.043 do Código de Processo Civil também se prevê que são cabíveis embargos de divergência quando uma das decisões tenha apreciado o mérito e a outra não, desde que a controvérsia tenha sido debatida na decisão embargada e no paradigma de confronto.



    7. No paradigma de dissídio jurisprudencial apontado, Recurso Extraordinário n. 1.482.646 julgado pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal, decidiu-se ser impossível o revolvimento do conjunto fático-probatório em recurso extraordinário:



     “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VISTO HUMANITÁRIO. REUNIÃO FAMILIAR. INGRESSO NO TERRITÓRIO NACIONAL. ATO ADMINISTRATIVO. PRERROGATIVA DO PODER EXECUTIVO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. A concessão de visto para entrada no território nacional é ato de cunho administrativo da competência do Poder Executivo, sendo vedado ao Judiciário imiscuir-se nas questões de política migratória. 2. Havendo o Tribunal de origem decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 3. Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem demandaria revolvimento de elementos fático probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 4. Agravo interno desprovido” (RE n. 1.482.646-AgR segundo, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 17.6.2024).



    Na espécie, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal negou provimento ao agravo regimental, ao fundamento de que “as singularidades do caso sob análise, por veicular interesse de migrante menor, com mãe residente no território nacional, demonstram a natureza humanitária da pretensão, a impor a análise da matéria à luz dos princípios constitucionais da proteção integral e da absoluta prioridade conferidos à criança e ao adolescente” (fls. 13-14, e-doc. 190).



    Verifica-se que o acórdão apontado como paradigma não examinou a mesma questão apreciada pela Primeira Turma no presente caso. A Segunda Turma concluiu pela aplicação de óbice processual da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal ao conhecimento do recurso extraordinário.



    8. Na vigência do Código de Processo Civil de 2015, este Supremo Tribunal reafirmou sua jurisprudência no sentido de que “a inadmissibilidade dos embargos de divergência evidencia-se quando o acórdão impugnado ou aqueles invocados como referência paradigmática sequer apreciam o mérito da questão suscitada no recurso extraordinário” (ARE n. 1.039.295- AgR-ED-EDv-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 27.10.2020). Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO PARADIGMA NO QUAL NÃO SE APRECIOU O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA ENTRE O JULGADO EMBARGADO E O ACÓRDÃO PARADIGMA. COTEJO ANALÍTICO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. DESCABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 726840 AgR-AgR-ED-EDv-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 17.2.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INCABÍVEIS. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO RECONHECIDA POR UM DOS ACÓRDÃOS COTEJADOS. JURISPRUDÊNCIA FIRMADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS (…). II – A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme em não admitir embargos de divergência, quando o cotejo for feito entre um acórdão que tenha reconhecido a ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário e um aresto que tenha examinado o mérito de determinada questão constitucional. (…). IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC)” (ARE n. 930.065-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 25.3.2020). 



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. JUROS DE MORA. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE OS ACÓRDÃOS PARADIGMAS E O DECISUM EMBARGADO. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL INDISPENSÁVEL. PRETENSÃO DE CONFRONTO DE ACÓRDÃO QUE NÃO APRECIOU O MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM PARADIGMAS NOS QUAIS HOUVE PROLAÇÃO DE DECISUM SOBRE O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE E DE SIMILITUDE DE TESES JURÍDICAS. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDOS” (RE n. 510.151-EDv, Relator o Ministro Luix Fux, Plenário, DJe 30.8.2019). 



    9. Ademais, a conclusão do acórdão embargado harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados da Primeira e Segunda Turmas:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS HUMANOS DOS MIGRANTES. MENOR HAITIANA. DIREITO À REUNIÃO FAMILIAR. AUTORIZAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. 1. A jurisprudência desta CORTE tem assegurado os direitos humanos dos migrantes, em especial, para assegurar a entrada de menores de idade a fim de propiciar reunião familiar, em situações na quais há demora na análise de pedidos de visto. 2. Na hipótese dos autos, a entrada do menor tem sido obstada por dificuldades operacionais no órgão administrativo responsável pela emissão do visto. Essa circunstância, à luz dos direitos humanos do migrante e do melhor interesse da criança e do adolescente - em especial, quando o menor provém do Haiti, país em extrema situação de calamidade -, é suficiente para permitir a intervenção do Poder Judiciário para assegurar-lhe o direito de reunião com sua família que se encontra no Brasil. 3. A jurisprudência desta CORTE é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos Poderes a atuação do Poder Judiciário em face de ações ou omissões ilegítimas da Administração Pública. 4. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.489.789-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.10.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS HUMANOS. MIGRAÇÃO. ESTRANGEIRO MENOR. PAIS RESIDENTES NO TERRITÓRIO NACIONAL. REUNIÃO FAMILIAR. AUTORIZAÇÃO PARA ENTRADA NO TERRITÓRIO NACIONAL SEM NECESSIDADE DE VISTO. ARGUMENTOS INCAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.499.199-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.10.2024).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Criança refugiada. Ingresso de estrangeiro sem visto no território nacional para agrupar família. Possibilidade. Princípios da proteção integral e da absoluta prioridade da proteção conferidos à criança e ao adolescente. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental” (ARE n. 1.460.114-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 26.8.2024).



    “HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PROTEÇÃO DA LIBERDADE DE IR E VIR DE ESTRANGEIRO NÃO RESIDENTE NO PAÍS. VISTO DE ACOLHIDA HUMANITÁRIA. PACIENTES (MENORES IMPÚBERES), COM PAIS RESIDENTES NO BRASIL. HIPÓTESE EXCEPCIONAL DE INGERÊNCIA DO JUDICIÁRIO EM OUTRO PODER. DEMORA EXARCEBADA NA EXPEDIÇÃO DO VISTO. ORDEM CONSTITUCIONAL E LEGAL. DIPLOMAS INTERNACIONAIS. DIREITO DE REUNIÃO FAMILIAR. DEFERIMENTO DA ORDEM, DE OFÍCIO. RESTABELECIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA PROFERIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). 2. Esta Suprema Corte possui entendimento no sentido de que “o súdito estrangeiro, mesmo aquele sem domicílio no Brasil, tem direito a todas as prerrogativas básicas que lhe assegurem a preservação do ‘status libertatis’ e a observância, pelo Poder Público, da cláusula constitucional do ‘due process’ (...). (HC nº 94.016/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 16/09/2008, p. 27/02/2009). 3. A medida também se mostra adequada pelo fato de ter como finalidade assegurar, diante das adstritas peculiaridades do caso concreto, o direito de entrada no País, pois, por óbvio, em jogo, na via direta, a liberdade de ir e vir do cidadão. 4. A decisão cujos efeitos se busca revigorar não violou o princípio da separação dos poderes, no que ponderadas, com equilíbrio, as normas em conflito. 5. A demora exacerbada para emissão de visto às menores haitianas viola, na via direta, o direito de entrada no país (liberdade de locomoção) e, de maneira indireta, os direitos do imigrante à reunião familiar e à acolhida humanitária, bem assim colide com a proteção conferida pelo arcabouço normativo pátrio à família e, com absoluta prioridade, às crianças e aos adolescentes (Arts. 1º, inc. III, 4º, incs. II e IX, 226 e 227, da CRFB; e arts. 3º, incs. I, VI, VIII, XII, XV, XVII, XVIII, e 4º, incs. I e III, da Lei nº 13.445, de 2017). 6. Ordem concedida, de ofício, a fim de restabelecer a tutela de urgência proferida em primeira instância” (HC n. 216.917, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 11.11.2022).



    Este Supremo Tribunal assentou que a harmonia do acórdão embargado com a jurisprudência deste Supremo Tribunal afasta o cabimento dos embargos de divergência, São exemplos os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO EMBARGADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: DESCABIMENTO DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 775.106-AgR-segundo-AgR-EDv-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 21.10.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO EMBARGADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ART. 332 DO RISTF. INADMISSÃO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Cabem embargos de divergência contra acórdão de Turma que, em recurso extraordinário ou agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário do STF. II – Os embargos de divergência destinam-se a promover a uniformização da jurisprudência desta Corte. Não se prestam, pois, à mera revisão do acerto ou desacerto do acórdão embargado. III – O acórdão impugnado está em harmonia com a jurisprudência deste Tribunal, o que afasta o cabimento dos embargos de divergência, nos termos do art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (RE n. 1.201.568-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 4.9.2020).



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – TEMA PACIFICADO. A teor do artigo 332 do Regimento Interno do Supremo, salvo o disposto no artigo 103, não cabem embargos de divergência se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada” (ARE n. 914.715-AgR-ED-EDv-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 1º.2.2019). 



    Nada há a prover quanto às alegações da embargante.



    10. Pelo exposto, não admito os embargos de divergência (§ 1º do art. 335 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora